Tribunal: TJMT
Processo: 0015620-37.1998.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015620-37.1998.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JOSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 181.427.881-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECLARAÇÃO
“
EX OFFICIO
”
- CITAÇÃO POR EDITAL - ARRESTO CONVERTIDO EM PENHORA - TEMAS 566 E 570 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - SUCESSIVAS AVALIAÇÕES DO BEM E RENITÊNCIA NA DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA - ARRASTAMENTO DO FEITO ATRIBUÍDO AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - SÚMULA Nº106 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 - LEF, somente tem seu início de contagem automática na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (REsp 1.340.553/RS - Tema 566).

2. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o prazo da prescrição intercorrente, a partir do que as inúmeras tentativas de levar o bem penhorado a leilão para a satisfação da dívida executada, com sucessivos pedidos de avaliação e designação de hasta pública, sem que o imóvel fosse finalmente expropriado, não podem penalizar a Fazenda Pública, uma vez que o arrastamento do feito decorre dos próprios mecanismos atribuídos ao Judiciário (Súmula n.º 106 e Tema n.º 179, ambos do STJ).

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra a sentença lançada no id. 163687281 e proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra

JOSÉ MARINHO DE OLIVEIRA
,
pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário executado, nos termos do art. 174 do CTN e extinto o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC
.

Em suas razões recursais (id. 163687283), o Apelante aduz que inocorreu a prescrição intercorrente e que o Juízo
a quo
não considerou a causa interruptiva da prescrição ocorrida com a penhora efetuada, bem como que o
“
Município tem praticado todos os atos e se manifestado em todas as oportunidades para ver satisfeito o seu crédito, sendo vários os requerimentos, bem como os de andamento para regular andamento do feito
”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, reconhecendo-se a inocorrência da prescrição intercorrente e possibilitando-se o prosseguimento da cobrança do crédito tributário por meio da Execução Fiscal interposta.

Em contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública Estadual, na condição de curadora especial do Devedor/Apelado, citado por edital, é defendida a manutenção da sentença extintiva, ao argumento de que
“
não se constata nos autos nenhuma causa interruptiva ou suspensiva na contagem do prazo para prescrição Intercorrente
”
pugnando, ao final, pelo desprovimento do Recurso (id. 163687289).

Recurso tempestivo (id. 163687284) e dispensado de preparo (id. 164345665), sendo desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174837156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

pretende a reforma/anulação da sentença pela qual foi declarada a prescrição intercorrente da Execução Fiscal manejada em desfavor da
JOSÉ MARINHO DE OLIVEIRA
, alegando que não prospera o fundamento adotado pelo Juízo
a quo
para extinguir o feito, uma vez que há causa interruptiva da prescrição (penhora), bem como que a paralisação do processo decorreu da inércia da própria Justiça e não da Fazenda Pública Municipal.

De fato, do cotejo dos autos, constato que
o Recurso comporta provimento
, pois, como apontado pelo
MUNICÍPIO
Recorrente, o arrastamento do feito se deu pelo próprio mecanismo da Justiça, não tendo ocorrido a prescrição intercorrente pelos marcos apontados na sentença hostilizada.

In casu
, a prescrição intercorrente foi reconhecida sob os seguintes fundamentos:

“O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
Diante disso, verifica-se que na data de 06/06/2016 (ID. 56969905 - pág. 34, houve a intimação da Fazenda Pública acerca do resultado negativo do sistema Renajud, logo iniciou automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, tendo tal prazo se findado em 06/06/2017
, e iniciado automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ). Assim, analisando detidamente os autos, tem-se que o
transcurso do prazo prescricional iniciou-se em 07/06/2017
, e teve como
término em 07/06/2022
. Ressalta-se que
somente a efetiva constrição patrimonial era apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu
, haja vista que os valores bloqueados via BACENJUD foram devolvidos em favor do executado por ser verba impenhorável (Tema n. 568/STJ)
. Assim,
conclui-se que o presente feito encontra-se
eivado pela prescrição intercorrente
, devendo, portanto, ser extinto. Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente e, por conseguinte,
julgo extinta a execução fiscal
, nos termos do art. 487, II, do CPC
. Determino a baixa da penhora sobre a matrícula nº 29.963 (ID. 56969905 - pág. 53/54). Sem custas e honorários advocatícios, por não ter ocorrido efetiva resistência à pretensão inicial.”
(id. 163687281).

Como se vê, não obstante na sentença vergastada tenha o juízo
a quo

fixado como marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente a data de
06/06/2016

“
(ID. 56969905 - pág. 34, houve a intimação da Fazenda Pública acerca do resultado negativo do sistema Renajud
”
, constato que essa data não deve prevalecer, uma vez que, na sua fixação, foram desconsiderados
os atos constritivos interruptivos do marco prescricional praticados nos autos
.

Com efeito, extrai-se dos autos que em
19/08/1998
o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou a Ação de Execução Fiscal em desfavor da
JOSÉ MARINHO DE OLIVEIRA
, visando o recebimento de crédito tributário proveniente débito de IPTU referente aos exercícios de 1993/1994, 1989/1990, 1991/1992, 1995/1997 e 2005/2006.

O feito também foi reunido a outras Execuções Fiscais, tendo sido declarada a prescrição de parte dos débitos em 25/09/2013, como se vê da decisão em id. 163687275 - pp. 32/33.

Neste ponto, importante destacar a narrativa do histórico processual feita pelo
MUNICÍPIO
Apelante em suas razões, como se vê:

“-A ação fora ajuizada em 10/08/1998, contudo, os autos permaneceram sem impulsionamento por culpa do Poder Judiciário em decorrência de vários vistos em correição, somente ocorreu a citação em 14/06/2006 (ID 56969896 - Pág. 22).

- Fora realizado o arresto do imóvel na data de 30/08/2005 (56969896 - Pág. 12/13)

- Em 29/09/2010 houve a conversão do arresto em penhora (ID 56969900 - Pág. 19/20)

- Realizada a avaliação do bem na data de 29/08/2017 (ID 56969905- Pág. 71);

- A Fazenda Pública, ora Recorrente, em, 22 de março de 2018, solicitou o envio do bem para leilão (ID. 56969905 - Pág. 72)

- Contudo, o Juízo remeteu os autos para a Defensoria Pública em 04/05/22, a qual requereu nova avaliação do bem em 15 de maio de 2018;

- Posteriormente, o processo foi digitalizado em 30 de maio de 2021, sendo a Exequente, ora Apelante, intimada da decisão da prescrição intercorrente em 25 de abril de 2022, ou seja, após 04 (quatro) anos do requerimento do envio do processo para leilão. (...)” (id. 163687283, pp. 4/5)

De fato,
a
efetiva constrição patrimonial ocorrida em

29/09/2010
é apta a interromper o prazo da prescrição intercorrente, como alegado pelo
MUNICÍPIO

Apelante.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - PENHORA E CITAÇÃO EFETIVADAS - PROVIMENTO.
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o prazo da prescrição intercorrente. Existindo penhora de bem móvel e não decorrido o prazo prescricional, até a data da prolação da sentença, não há falar em prescrição intercorrente
.” (TJMT. AC: 00006353420108110006, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des.
Marcio Vidal
, j. 28/08/2023, DJe 31/08/2023) (g.n.)

Além disso, dos autos se extrai que, a partir da referida contrição patrimonial, seguiram-se várias petições da Fazenda Pública Municipal na tentativa de levar o bem penhorado a leilão para a satisfação da dívida executada, com sucessivos pedidos de avaliação e designação de hasta pública, conforme se vê ds id. 163687268 (p. 36), id. 163687275 (p. 8) e id. 163687275 (p. 34), sem que o imóvel fosse finalmente expropriado.

Nota-se, portanto, que o processo se arrastou por longos períodos que não podem ser atribuídos ao
MUNICÍPIO

Apelante, mas devidos à falha e morosidade na prática de atos ordinatórios, como a necessidade de se refazer a avaliação judicial do imóvel por diversas vezes, ante a lentidão da marcha processual e a renitência do Juízo em designar a hasta pública para a expropriação do bem penhorado
.

De se ver, portanto, com base nos elementos constantes nos autos acima relacionados, que a conclusão inafastável a que se chega é a de que a paralisação do andamento do feito
não decorreu da conduta da Fazenda Pública, mas dos próprios mecanismos da Justiça
e, além do mais,
sequer houve, na hipótese, a suspensão do feito prevista no art. 40, LEF
, após o que teria início a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA
. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. 2. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos,
que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça
. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.214.056/SP, Relator: Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, j. 05/06/2023, DJe 13/6/2023) (g.n.)

Em caso semelhante também já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
- IPTU -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
RECONHECIDA - TERMO INICIAL DO PRAZO -
ciência da Fazenda Pública quanto à SUSPENSÃO do feito ou no tocante a não localização dos Devedores ou de bens passíveis de penhora - PRAZO INFERIOR - PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO
.
1. De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.340.553/RS (Temas 567 e 571),

“
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
”. 2. (...).” (TJMT. N.U 0006336-05.2009.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/05/2023, DJe 17/05/2023) (g.n.)

Logo, assiste razão ao Apelante quanto ao pretendido afastamento da prescrição intercorrente, em consonância com os precedentes do STJ acima transcritos, o que permite concluir que a desconstituição da sentença objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
para
DESCONSTITUIR
a sentença que reconheceu e declarou a prescrição intercorrente e, por consequência,
determinar o retorno dos autos à Origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023